Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720066-17.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE RECORRIDO: ODACYR LUIZ TIMM NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAME TÉCNICO DEFERIDO DE OFÍCIO PELO ÓRGÃO JULGADOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a produção de perícia e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes. 2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais na situação em que a produção do exame técnico é deferida de ofício pelo órgão julgador. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 95, caput, do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 5. Se a produção do exame técnico foi deferida de ofício pelo órgão julgador, é adequado o rateio dos honorários periciais entre ambas as partes, nos moldes do art. 95, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, incisos I, II, III, IV e V, e §§2o e 3o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional. Enfatiza que o órgão julgador não enfrentou a tese de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair exclusivamente sobre a parte que requereu a perícia técnica (no caso, o recorrido), e não ser rateada entre as partes, como decidiu o acórdão recorrido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 5o, inciso XXXVI, da CF e 926 do CPC, sustentando que o acórdão combatido contrariou jurisprudência consolidada do STJ, violando o dever de uniformização e estabilidade da jurisprudência. Aduz que o acórdão encerrou error in judicando ao aplicar indevidamente o artigo 95 do CPC, ignorando que a perícia foi requerida exclusivamente pelo recorrido. Articula, ainda, afronta à segurança jurídica. Em contrarrazões (ID 77552780), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA, OAB/DF 8.043. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV e V, e §§2o e 3o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Além disso, o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, concluiu que “Inexiste omissão no acórdão embargado. O acórdão foi claro ao pontuar que, “se a produção do exame técnico foi deferida de ofício pelo órgão julgador, é adequado o rateio dos honorários periciais entre ambas as partes, nos moldes do art. 95, caput, do CPC” (ID 73212423). Como observado, é certo que esta Turma Cível, no acórdão embargado, expressamente enfrentou o tema relativo à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Para tanto, foi realizado amplo cotejo das alegações recursais e dos documentos apresentados aos autos, bem como das manifestações processuais apresentadas pelas partes na origem.” (ID 75646922). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada transgressão ao artigo 926 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o STJ já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77552780. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028